Tribunal: TJDFT
Processo: 0770998-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0770998-29.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTIPARK RECORRIDO: RONALDO SOARES DECISÃO O recurso foi interposto em 26/09/2024, sem comprovação do recolhimento do preparo e das custas processuais no prazo legal. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ALTIPARK, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 31). Sem condenação em custas e honorários, por ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator